Tribunal: TCU
Processo: 047.811/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do então Ministério da Economia (atual Ministério da Fazenda) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio firmado com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que teve como objeto "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação de Portuários, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ", no município de Santos/SP. Análise da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 151/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, arquivando-se o presente processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Fazenda.